Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. artIGO 14, caput, da Lei no 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar proporcional, sendo utilizada fração amplamente adotada na doutrina e jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto. A reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.

4. Recurso conhecido e não provido.